Tribunal: TJMT
Processo: 1002866-73.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002866-73.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (EMBARGADO), EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. - CNPJ: 18.494.537/0001-10 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 158.301.707-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. SEGURO-GARANTIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para autorizar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, mantendo a exigibilidade do crédito tributário e a possibilidade de atos de cobrança pelo ente público.

2. A embargante sustenta omissão quanto à análise de precedentes e argumentos deduzidos em contrarrazões, bem como requer manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) à análise de precedentes indicados pela parte; (ii) ao enfrentamento integral dos argumentos deduzidos; e (iii) à necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente as questões centrais da controvérsia, especialmente quanto à possibilidade de emissão de CPEND mediante seguro-garantia sem suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

6. A divergência entre julgados caracteriza contradição externa, não sanável por embargos de declaração.

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes de forma individualizada, desde que enfrente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

8. A alegação de omissão para fins de prequestionamento não se sustenta quando inexistente vício no julgado, inexistindo dever de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados.

9. O pedido de efeitos infringentes revela intenção de rediscussão do mérito, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A divergência entre julgados não configura contradição interna apta a ensejar embargos de declaração. 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ou precedentes, desde que resolva fundamentadamente a controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, 927 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 112; STJ, REsp n. 1.156.668/DF (Tema 378); STJ, Tema 1203; TJMT, AI n. 1017628-31.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Empresa de Energia São Manoel S.A.
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado pelo
Município de Paranaíta
, para autorizar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND), mantendo, contudo, a exigibilidade do crédito tributário e a possibilidade de adoção de medidas de cobrança pelo ente público.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de argumentos deduzidos em contrarrazões, especialmente no que se refere à existência de precedentes deste Tribunal, inclusive da própria Relatora, em sentido diverso daquele adotado no julgamento.

Aduz que não houve enfrentamento de precedente que admitiria a utilização do seguro-garantia não apenas para fins de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mas também para obstar o protesto e a inscrição em cadastros restritivos.

Alega, ainda, omissão quanto à ausência de manifestação expressa acerca de julgado de outra Câmara deste Tribunal, igualmente indicado nas contrarrazões como paradigma em sentido contrário.

Sustenta, também, que a omissão apontada comprometeria a conclusão adotada quanto à prejudicialidade do agravo interno anteriormente interposto, em razão da ausência de apreciação integral da controvérsia.

Acrescenta a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais, especialmente os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos integrativos e, eventualmente, infringentes, para sanar as omissões apontadas, mediante enfrentamento expresso dos argumentos deduzidos em contrarrazões e dos precedentes invocados.

Em contrarrazões, a Fazenda Pública pugna pela rejeição dos embargos, sob o argumento de inexistência de omissão, sustentando que o acórdão enfrentou adequadamente a matéria e que o recurso possui caráter meramente infringente.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado, ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante o necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

O acórdão embargado restou ementado com o seguinte teor:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. GARANTIA IDÔNEA PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE COBRANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Paranaíta contra decisão que, em ação de rito comum proposta por Empresa de Energia São Manoel S.A., deferiu tutela provisória de urgência para determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (CPEND) e vedar a prática de atos administrativos de cobrança do crédito tributário, como protesto da Certidão de Dívida Ativa, inscrição no CADIN e comunicação aos órgãos de proteção ao crédito.

2. O ente municipal sustenta que a decisão extrapola o entendimento do Tema 237 do STJ e que o seguro-garantia apresentado seria inidôneo, requerendo a reforma da decisão. O efeito suspensivo foi parcialmente deferido para afastar a vedação aos atos administrativos de cobrança, sendo posteriormente interposto agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apólice de seguro-garantia apresentada pelo contribuinte constitui garantia idônea para viabilizar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa; e (ii) estabelecer se a apresentação de seguro-garantia tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário ou impedir a adoção de medidas administrativas de cobrança pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O rol das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previsto no art. 151 do CTN é taxativo e não contempla a apresentação de seguro-garantia como causa suspensiva.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 112 e no Tema 378, estabelece que somente o depósito integral em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário, não produzindo esse efeito a fiança bancária ou o seguro-garantia.

6. A apresentação de seguro-garantia, portanto, não impede o protesto da Certidão de Dívida Ativa, a inscrição em cadastros de inadimplentes ou a adoção de outros mecanismos administrativos de cobrança.

7. Embora não suspenda a exigibilidade do crédito tributário, o seguro-garantia pode ser admitido como garantia idônea para fins de regularidade fiscal e emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que observados os requisitos legais e regulamentares.

8. No caso concreto, a apólice apresentada possui registro regular na SUSEP, cláusula de renovação automática até a extinção da obrigação e previsão de depósito judicial do valor segurado em caso de não renovação, circunstâncias que demonstram a idoneidade da garantia.

9. A autorização para emissão da CPEND não implica suspensão da exigibilidade do crédito tributário, preservando-se a possibilidade de o ente público adotar os meios legais de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A apresentação de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, por não se enquadrar nas hipóteses taxativas do art. 151 do CTN.

2. O seguro-garantia pode ser admitido como garantia idônea para fins de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que observados os requisitos legais e regulamentares.

3. A emissão de certidão positiva com efeitos de negativa não impede a adoção de medidas administrativas de cobrança do crédito tributário pelo ente público.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151. CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 112; STJ, REsp n. 1.156.668/DF, Tema 378, rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial; STJ, Tema 1203; TJMT, AI n. 1017628-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31.07.2025.

A embargante alega que o acórdão contém omissão em razão do não enfrentamento de argumentos deduzidos em contrarrazões, notadamente quanto à existência de precedentes deste Tribunal, inclusive da própria Relatora, em sentido diverso do entendimento adotado. Sustenta, ainda, a ausência de análise da similitude fático-jurídica entre os julgados invocados e o caso concreto, requerendo, por via reflexa, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Todavia, sem razão.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente, clara e coerente, as questões jurídicas centrais submetidas à apreciação desta Câmara, especialmente quanto à possibilidade de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa mediante apresentação de seguro-garantia, sem prejuízo da manutenção da exigibilidade do crédito tributário e dos meios legais de cobrança.

Com efeito, o julgado consignou expressamente que a apólice de seguro-garantia, embora idônea para fins de regularidade fiscal, não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 151 do Código Tributário Nacional, razão pela qual não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário nem de impedir a adoção de medidas administrativas de cobrança, tais como o protesto da Certidão de Dívida Ativa e a inscrição em cadastros de inadimplentes.

Assim, não há omissão quanto à análise da matéria, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.

No que se refere à alegada divergência em relação a julgados anteriores proferidos por esta Corte, cumpre salientar que os embargos de declaração não se prestam à correção de eventual dissenso entre decisões proferidas em processos distintos.

A denominada contradição externa, caracterizada pela divergência entre julgados, não configura vício sanável por meio de embargos de declaração, tratando-se de matéria própria para impugnação mediante recurso específico ou para eventual instauração de mecanismos de uniformização jurisprudencial, como o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), desde que presentes os requisitos legais.

Além disso, os precedentes mencionados pela parte embargante não ostentam caráter vinculante, nem representam jurisprudência pacificada nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil, tratam-se de julgados pontuais, proferidos com fundamento nas circunstâncias específicas analisada em cada caso.

Na hipótese, o acórdão embargado não alterou tese fixada em precedente qualificado, ao contrário, decidiu com base nas peculiaridades da causa e nas garantias processuais aplicáveis, razão pela qual o referido dispositivo é inaplicável à espécie.

Logo, o acórdão não apresenta contradição.

Outrossim, a alegação de omissão quanto à análise da similitude fático-jurídica entre os precedentes invocados e o caso concreto não se sustenta, uma vez que a controvérsia foi resolvida a partir da distinção entre a garantia ofertada para fins de regularidade fiscal e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada julgado indicado pela parte.

Quanto ao alegado comprometimento da conclusão relativa à prejudicialidade do agravo interno, verifica-se que tal consequência decorreu logicamente do julgamento do mérito do agravo de instrumento, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como ocorreu no caso concreto.

Ademais, a pretensão de atribuição de efeitos infringentes ao recurso revela nítido propósito de rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Registre-se, ainda, que a alegação de omissão para fins de prequestionamento não se sustenta quando inexistente vício no julgado, não estando o órgão julgador compelido a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Assim, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026